Tribunal: TJES
Processo: 0003350-67.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003350-67.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMARO GOMES DA SILVA

APELADO: GPS CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GERENCIAMENTO DE RISCOS. SISTEMA TELERISCO. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DECORRENTE DE ROUBO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por motorista de caminhão contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e materiais, proposta em face de empresa responsável por serviço de gerenciamento de riscos e manutenção de cadastro de motoristas (TELERISCO). O autor, vítima de roubo de veículo e carga, alegou que, posteriormente, foi indevidamente negativado em sistema profissional administrado pela ré, o que comprometeu sua atividade laboral, motivo pelo qual requereu a exclusão da restrição e a devida compensação pelos danos experimentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelada, ao manter informação restritiva no cadastro TELERISCO vinculando o nome do autor a evento no qual ele foi vítima, incorreu em falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a anotação indevida é apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, sendo o autor consumidor por equiparação (art. 17) e a ré fornecedora de serviços (art. 3º), o que justifica a inversão do ônus da prova, deferida nos autos (art. 6º, VIII).

4.
A própria empresa apelada reconhece prestar serviço de cadastro de motoristas e gerenciamento de riscos, inclusive com utilização de boletins de ocorrência para alimentar o sistema TELERISCO, sem apuração prévia dos fatos relatados.

5.
A anotação “perfil sem cobertura para apólice contratada” vinculada ao nome do autor possui caráter depreciativo e desabonador, especialmente porque decorre de evento em que o motorista foi vítima, configurando negligência e abuso de direito (art. 187, CC).

6.
A tese de desatualização do cadastro não afasta a responsabilidade da empresa, pois a informação veiculada não se refere à obsolescência dos dados, mas sim à inexistência de cobertura securitária, fato de maior gravidade que não foi satisfatoriamente justificado.

7.
As contradições entre as manifestações da ré – ora se apresentando como corretora, ora como gestora de riscos – são refutadas pelas provas documentais e testemunhais constantes nos autos, que confirmam sua atuação na manutenção de cadastros com impacto direto na contratação de motoristas.

8.
A inclusão de anotação restritiva indevida, sem base fática legítima e sem garantia de contraditório, viola a dignidade, a honra e a reputação profissional do autor, configurando dano moral in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

9.
O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A empresa que mantém sistema de gerenciamento de riscos e cadastro de motoristas responde por falha na prestação do serviço ao inserir anotação restritiva decorrente de evento em que o profissional foi vítima, e não autor de ilícito.

2.
A inclusão indevida de informação desabonadora em cadastro profissional, que inviabiliza o exercício da atividade laboral, configura dano moral in re ipsa.

3.
A inversão do ônus da prova impõe à fornecedora o dever de demonstrar a origem e a legitimidade das informações cadastrais veiculadas, sob pena de responsabilidade civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Edmaro Gomes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais
” ajuizada em face de
Pamcary Corretagem de Seguros Ltda.
[atualmente denominada
GPS Corretagens e Administração de Seguros Ltda
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

De acordo com a petição inicial, o autor/apelante, motorista de caminhão, foi vítima de roubo de veículo e carga no dia 02/04/2012, conforme Boletim de Ocorrência registrado (fls. 35/38) e, posteriormente, ao tentar realizar transportes, deparou-se com a informação em sistema gerido pela empresa apelada de ‘Perfil sem Cobertura para Apólice Contratada” (fl. 41), o que, segundo alega, inviabilizou seu exercício profissional.

Em razão disso, formulou pedidos de cancelamento dos registros junto aos sistemas da TELERISCO e de condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral que, como dito, foram julgados improcedentes por entender o juiz sentenciante, em suma, que o autor não produziu prova mínima da restrição e de que o cadastro se encontrava pendente de atualização, conforme seria sua responsabilidade.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença não valorou adequadamente a confissão da apelada que, ao longo do processo, admitiu manter cadastros de motoristas e atuar na área de gerenciamento de riscos, com a inclusão do sistema TELERISCO;
(ii)
há inconsistências nas manifestações da apelada, que ora se apresenta como corretora, ora como gerenciadora de riscos;
(iii)
apesar de deferida a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, a sentença lhe exigiu a comprovação de fatos que caberiam à apelada desconstituir;
(iv)
a apelada não provou a origem ou a justificativa para a informação restritiva (“perfil sem cobertura para apólice contratada”), nem qual empresa teria solicitado a inclusão de seu nome no cadastro negativo;
(v)
a apelada praticou ato ilícito ao inserir e repassar informações depreciativas e inverídicas, sem a devida apuração dos fatos, uma vez ter sido vítima de roubo, e não autor de ilícito, caracterizando falha na prestação do serviço;
(vi)
a sua negativação indevida em cadastro profissional, que o impede de exercer sua fonte de sustento como caminhoneiro, configura hipótese de dano moral
in re ipsa
; e
(vii)
em caso análogo, foi reconhecida a responsabilidade civil de empresa integrante do mesmo grupo econômico por inscrição indevida de motorista no cadastro TELERISCO.

Pois bem. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelada, ao oferecer e manter serviço de cadastro e gerenciamento de riscos para transportadoras, enquadra-se no conceito de fornecedora (CDC, art. 3º), sendo o apelante consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do mesmo diploma, por ter sido vítima do evento de serviço.

Correta, portanto, a decisão interlocutória (Id 14362105) que, dentre outras providências, inverteu o ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A apelada, em sua defesa e no depoimento de seu preposto, admite que mantinha serviço de cadastro de motoristas, o qual é alimentado, inclusive, por boletins de ocorrência fornecidos por seus clientes, sem, contudo, realizar apuração sobre a veracidade dos fatos ali contidos.

Com efeito, ao incluir em seu banco de dados anotação restritiva vinculada a um evento em que o motorista figurou como
vítima
, e não como autor de qualquer ilícito, a apelada agiu com manifesta negligência e em abuso de direito, assim caracterizando falha na prestação do serviço.

A informação inserida no sistema TELERISCO (“perfil sem cobertura para apólice contratada”) e repassada a transportadoras, possui inequívoco caráter depreciativo e desabonador, equiparável a uma inscrição em “lista negra”, o que macula a reputação profissional do apelante.

A tese da requerida/apelada de que o cadastro estaria “vencido” desde 2013 não se sustenta e não elide sua responsabilidade,
a uma
, porque a informação prestada não era de “cadastro desatualizado”, mas sim, de ausência de cobertura, o que possui conotação inteiramente distinta e mais gravosa e,
a duas
porque, invertido o ônus probatório, cabia à apelada demonstrar que a restrição derivou unicamente da inércia do apelante em atualizar seus dados, e não do evento do roubo, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso II, CPC c/c art. 6º, inciso VIII, CDC).

Verifico ainda que a apelada sustenta, em suas contrarrazões, que “
NÃO
é

uma gerenciadora de risco e NÃO é uma seguradora, como se pode notar do seu estatuto social não existindo em sua atividade qualquer alimentação de cadastro de motoristas, muito menos analisa perfil de motoristas
” (Id 14362118, p. 4), o que, todavia, constitui argumentação colidente com as provas produzidas nos presentes autos.

A própria apelada, em sua peça de contestação, admitiu de forma inequívoca a natureza de sua atividade, ao noticiar que “
atua na área de gerenciamento de riscos, cujo serviço é manter um cadastro de motoristas...
” e que sua atividade “
assemelha-se aos cadastros que indicam o nome dos consumidores (SERASA, SPC, CADIN e outros...
” (fl. 83).

Após, em suas alegações finais, reafirmou que “
era responsável também pela manutenção de cadastros de motorista, e que limitava-se a prestar as informações constantes de seu cadastro às transportadoras solicitantes que, em posse dos dados solicitados, decidem livremente acerca da contratação ou não do motorista
(Id

14362113, p. 1).

E mais: na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 06/08/2024 (Id 14362111), o representante da requerida foi categórico em seu depoimento ao informar que “
tinham a parte cadastral de motoristas, por meio de boletins de ocorrência que vêm dos próprios clientes da corretora
”, que apenas deixou de realizar tal atividade “
desde o final de 2019
”, o que confirma a operação à época dos fatos que originaram a demanda.

Verifico também que a requerida/apelada não nega a existência de sistema TELERISCO, ao contrário, compara a sua atividade, como já dito, à exercida por órgãos como SERASA, SPC e CADIN que, como se sabe, exerçam a gestão de bancos de dados.

Logo, a requerida/apelada, visando eximir-se de sua obrigação, se contradiz em suas próprias teses ao se apresentar ora como mera corretora de seguros que não realiza cadastros, ora admite textualmente que atuava como gerenciadora de riscos e mantinha um cadastro de motoristas.

Em suma, as provas documentais e as próprias declarações da apelada e de seu preposto são suficientes para refutar a tese defendida em contrarrazões, por tere restado demonstrado que, de fato, exercia a atividade de gerenciamento de riscos e mantinha um cadastro de motoristas que impactava diretamente a vida profissional do autor/apelante.

A meu ver, a atividade de gerenciamento de riscos, embora lícita em sua essência, deve ser exercida com a máxima cautela, sob pena de causar danos irreparáveis a profissionais que dependem de sua reputação para obter trabalho e, na espécie, a conduta da apelada/requerida, ao negativar uma vítima, transborda os limites do exercício regular de um direito e configura ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil, a ensejar o dever de indenizar, na forma do art. 927 do mesmo
Codex
.

O dano moral, em casos tais, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo, haja vista que a inserção indevida do nome do profissional em cadastro restritivo, impedindo-o de exercer seu ofício e prover seu sustento, atenta diretamente contra sua dignidade, honra e imagem, gerando angústia e aflição que extrapolam o mero dissabor.

Em reforço, verifico que prova testemunhal produzida pelo autor corrobora o prejuízo, ao confirmar que, após o ocorrido, o apelante não conseguiu mais obter seguro para as cargas e passou a realizar apenas transportes que não exigiam tal cobertura, senão vejamos:

* Vilcinei Mata de Abreu (Id 1436211):

(...) que se recorda dos fatos pois era vizinho de cidade; que segundo o autor, após o ocorrido ele não conseguiu mais fazer o seguro para si; que foi cortado; que o autor não mencionou o motivo. Dada a palavra à advogada da parte autora, declarou: que depois do ocorrido não pode puxar carga com o seguro e começou a trabalhar com o depoente com algumas cargas que não dependiam do seguro; que no período em que o autor trabalhou para o depoente não ocorreu furto ou roubo de carga; que o autor prestou serviços com o depoente de 03 a 07 meses.

Dessa forma, considero configurados o ato ilícito (falha na prestação do serviço), o dano (lesão à honra e impedimento ao trabalho) e o nexo de causalidade, do que exsurge o dever de indenizar, com fundamento no art. 14 do CDC e nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Na sequência, evoluo à análise do
quantum
indenizatório.

Firmada a compreensão de que o apelante faz jus a reparação pretendida em virtude do dano moral sofrido e, levando em conta a gravidade da conduta da apelada, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, proponho seja fixada indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ser razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
para, reformando a sentença recorrida, julgar procedentes os pedidos de:
(i)
exclusão definitiva do nome/do CPF do autor/apelante de todo e qualquer cadastro restritivo mantida pela requerida/apelada (TELERISCO ou outro que o suceda), no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de arbitramento de multa diária para o caso de descumprimento; e
(ii)
indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data da publicação do acórdão deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da primeira consulta restritiva comprovada (evento danoso – Súmula 54/STJ). Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais a fim de condenar a requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.